Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE DE 14 ANOS DE IDADE. FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar possíveis crimes de roubo e de importunação sexual praticados, em tese, contra uma adolescente de 14 anos de idade à época dos fatos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que os fatos em apuração em sede de inquérito policial remetem à compreensão da prática, em tese, dos crimes de roubo e de importunação sexual contra adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
4. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas ou testemunhas de infrações penais estranhas ao contexto de violência doméstica e familiar, nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia.